Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-18.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de repetição de indébito, em virtude de contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda. Recurso dos autores visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos dos autores e os condenou em litigância de má-fé e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
2 – Contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda. Inovação recursal. Vício de consentimento. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC). No caso, não há verossimilhança nas alegações do autor. Verifica-se que o autor firmou contrato com o réu para prestação de serviços de publicidade e propaganda (ID 12712907). Há clara previsão no contrato acerca da cobrança de valores decorrentes do serviço prestado, de modo que não merece prosperar a simples alegação de que lhe foi informado que não haveria cobranças, por se tratar de um mero “formulário de atualização”, notadamente quando não é acompanhada por qualquer prova. Ademais, de acordo com a narrativa da inicial, verifica-se que o autor efetuou o pagamento de R$ 3.600,00, apenas como “temor da negativação”, bem como rescindiu o contrato (ID 12712908 - Pág. 1), sendo que apenas buscou auxílio quando cobrado novamente acerca de novos valores. Desse modo, não se vislumbra qualquer vício de consentimento no momento da celebração do contrato, tendo em vista que não há qualquer prova, ou mesmo indícios de que o autor foi ludibriado. Trata-se, em verdade, de contrato válido e eficaz, não havendo que se falar em “golpe da lista telefônica”, razão pela qual não assiste razão aos autores.
3 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
4 – Litigância de má-fé. No caso, não há comprovação de que o autor falseou a verdade dos fatos para obter vantagem indevida. A ausência de comprovação de que o serviço ofertado ao autor seria gratuito, a despeito de o contrato prever o contrário, por si só, não caracteriza litigância de má-fé. Assim, não se mostra devida condenação do autor em litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios. Sentença que se reforma para excluir a condenação de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W